Tribunal: TJSP
Processo: 2281184-62.2020.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – TRÁFICO DE DROGAS – Pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica – Juízo de primeiro grau que entendeu mais adequado realizar a análise acerca da necessidade da medida apenas ao final da instrução criminal, após o interrogatório do corrigente – Decisão fundamentada – Exame sobre a pertinência da diligência requerida que se insere no âmbito do poder

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – TRÁFICO DE DROGAS – Pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica – Juízo de primeiro grau que entendeu mais adequado realizar a análise acerca da necessidade da medida apenas ao final da instrução criminal, após o interrogatório do corrigente – Decisão fundamentada – Exame sobre a pertinência da diligência requerida que se insere no âmbito do poder discricionário do Juiz – Inexistência de inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo penal.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000028810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial Criminal no
2281184-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é corrigente
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, é corrigido JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Correição Parcial Criminal no 2281184-62.2020.8.26.0000 -Voto no 16.210
2
Correição Parcial no 2281184-62.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Corrigente: Roberto Rodrigues da Silva
Corrigida: MM.a Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba

Voto no 16.210
CORREIÇÃO PARCIAL – TRÁFICO DE DROGAS –
Pedido de instauração de incidente de dependência
toxicológica – Juízo de primeiro grau que entendeu mais
adequado realizar a análise acerca da necessidade da medida
apenas ao final da instrução criminal, após o interrogatório
do corrigente – Decisão fundamentada – Exame sobre a
pertinência da diligência requerida que se insere no âmbito
do poder discricionário do Juiz – Inexistência de inversão
tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo
penal.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de correição parcial, com pedido de liminar,
interposta por Roberto Rodrigues da Silva com o fim de cassar decisão proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, Draa
Margarete Pellizari, que deixou de acolher pedido de instauração de incidente de
dependência toxicológica.
Aduz que foi denunciado como incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06 e, por ocasião da apresentação da defesa prévia, postulou
a realização da perícia mencionada. Não obstante, o d. juízo a quo entendeu mais
adequado aguardar o fim da instrução criminal para apreciar o requerimento. Alega
que tal decisum teria acarretado inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem
legal do processo penal, sobretudo porque foram coligidos documentos aptos a
evidenciar a imprescindibilidade da medida. Argumenta, ainda, que a audiência de
instrução, debates e julgamento foi redesignada por duas vezes, agora aguardando-se
sua continuação marcada para 12/01/2021, de modo que, segundo entende, não se
mostra razoável esperar até a referida data para somente então, possivelmente, ver
analisado o pleito em tela.
Requer, assim, seja prontamente instaurado o incidente
de dependência química. Junta os documentos de fls. 9/269.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Correição Parcial Criminal no 2281184-62.2020.8.26.0000 -Voto no 16.210
3
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 271/272).
A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se
pelo desprovimento (fls. 276/278).
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta, o requerente foi preso em flagrante
aos 22/07/2020, por suposta prática de tráfico de drogas (com apreensão de 85
invólucros de maconha e 11 tabletes dessa mesma droga). Sua prisão em flagrante foi
convertida em preventiva (fls. 55/57) e ele, então, foi denunciado como incurso no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 91/92).
Após a apresentação da defesa prévia (fls. 156/158), a
MM.a Juíza de primeiro grau recebeu a denúncia e, quanto ao pedido de instauração
de incidente de dependência toxicológica, consignou que “será apreciado após o
interrogatório do réu” (fls. 177).
Reiterada a solicitação defensiva, novamente salientou
“conveniente e até necessário que se aguarde o fim da instrução” para se analisar a
imprescindibilidade da perícia (fls. 226).
3. Na linha do que se adiantou quando do indeferimento
da medida liminar, em que pesem os argumentos da combativa defesa, não verifico a
existência de error in procedendo, capaz de configurar inversão tumultuária de atos e
termos do processo.
Não se constata prejuízo ao corrigente em razão da
determinação exarada, especialmente porque a d. Magistrada não indeferiu a
diligência, apenas postergou sua análise para momento mais oportuno, vale dizer, ao
final da instrução criminal, depois da realização do interrogatório, quando então terá
maiores elementos para formar sua convicção acerca da imprescindibilidade da
perícia requerida.
Cumpre salientar que o deferimento de diligências
constituí ato inserido na esfera da discricionariedade regrada do juiz natural, o qual
poderá indeferir aquelas que considerar meramente protelatórias, desnecessárias ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Correição Parcial Criminal no 2281184-62.2020.8.26.0000 -Voto no 16.210
4
impertinentes ao deslinde do feito, conforme art. 400, §1o, do Código de Processo
Penal.
A propósito:
“A alegação de dependência química de substâncias
entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do
exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito
de discricionariedade motivada do Magistrado.” (STJ, HC 336811/ SP, 5a T,
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28/06/2016, DJe 01/08/2016).
No mesmo sentido, confira-se os seguintes precedentes
deste E. Tribunal:
“Correição
Parcial.
Decisão
que
rejeitou
requerimentos de diligências formulados em defesa preliminar. Alegação de
imprescindibilidade da providência para a ampla defesa. Hipótese não
verificada ante a necessidade do desenrolar do processo com a realização da
audiência de instrução para eventual prosseguimento na verificação de
provas necessárias ao esclarecimento dos fatos. Medida não provida, nos
termos
propostos
pelo
voto.”
(Correição
parcial
no
2093110-63.2016.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Ivo de
Almeida, j. 17/10/2016).
“CORREIÇÃO
PARCIAL
PEDIDOS
DE
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E
DE EXAME PAPILOSCÓPICO NOS ENTORPECENTES APREENDIDOS -
INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS POR DECISÃO FUNDAMENTADA
NÃO ACOLHIMENTO. Tratando-se de ato exclusivo do Magistrado,
destinatário da prova, pode ele indeferir aquelas consideradas
desnecessárias ou inconvenientes, valorando as já produzidas na instrução
penal, lembrando que o juiz não está vinculado ao requerimento de provas
pelas partes, haja vista o “Princípio da Persuasão Racional”. Inexistência de
error in procedendo. Recurso não provido”. (Correição parcial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Correição Parcial Criminal no 2281184-62.2020.8.26.0000 -Voto no 16.210
5
2139166-18.2020.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Luis
Augusto de Sampaio Arruda, j. 17/07/2020).
E como bem apontado no parecer ministerial, de lavra do
Dr. Júlio Cesar Botelho, não há necessidade de instauração do incidente de
insanidade mental "se o juiz não detectar qualquer anormalidade no interrogatório do
acusado ou mesmo durante a instrução processual".
4. Finalmente, anote-se que as audiências anteriores foram
redesignadas em virtude da ausência de testemunhas arroladas pela própria defesa e
pela insistência na realização das respectivas oitivas (v. fls. 176/177 e 201/202).
Em
consulta
ao
processo
eletrônico
no
1501067-73.2020.8.26.0567, constata-se inclusive que a audiência mencionada na
inicial, agendada para 12/01/2021, novamente deixou de ser realizada em virtude da
ausência de testemunha arrolada pela defesa (v. fls. 273/274 dos mencionados autos
digitais), a indicar claramente que a demora para conclusão da instrução não pode
ser atribuída ao MM. Juízo.
5. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se
provimento à presente Correição Parcial.
CESAR MECCHI MORALES

Relator